Tribunal: STF
Processo: HC 251522
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 939669/SC - eDOC 19):
 
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REITERAÇÃO DE PEDIDO (HC N. 713.059/SC). INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. Agravo regimental improvido

O impetrante pede a concessão da ordem para reajustar o patamar de aumento da primeira fase da dosimetria para 1/8, bem como aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, tendo em vista que “a) o paciente era réu primário à época dos fatos; b) nada consta nos autos que comprovem a prática delitiva anterior e habitual, ocasião na qual sequer existem provas concretas da participação de Leonardo na narcotraficancia em questão; c) o paciente não pertence a organização criminosa; d) amplamente esclarecido que, de acordo com os atuais julgados do ordenamento brasileiro, a quantidade e variedade de drogas apreendidas não são argumentos capazes de embasar a não aplicação da benesse do tráfico privilegiado”.
É o relatório. Decido.

    1. Cabimento do habeas corpus: 
Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
   
“O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
   
“O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
   
“(...) habeas corpus   não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 

No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.

2. Ademais, quanto ao redutor, observo que a ilegalidade suscitada não foi analisada no ato apontado como coator, tendo em vista que o Ministro Relator considerou tratar-se de mera reiteração de pedido, pois já havia decidido a esse respeito no HC 713.059/SC.

Desse modo, não cabe a esta Corte se pronunciar, neste writ, sobre a matéria.

3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 3 de fevereiro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente